Tribunal: TCU
Processo: 039.278/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que determinou o arquivamento de tomada de contas especial, sem julgamento de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) contra o Acórdão 5147/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, que arquivou a tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão aos interessados.